Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733540-94.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEMAR REINOLDO HAAS, GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR, HOMERO BARBOZA CARPES, JOAO AIRTON ANTONELO, JOSE FERNANDES PAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELEMAR REINOLDO HAAS, GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR, HOMERO BARBOZA CARPES, JOAO AIRTON ANTONELO e JOSE FERNANDES PAES, em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0730186-58.2021.8.07.0001, proposta pelos ora agravantes em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, os agravantes pretendem a exibição de documentos relativos aos contratos de cédulas de crédito rural celebrados com o banco agravado, de modo a aferir se alguma delas se beneficia do indexador e do período abrangido pela decisão da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Nos termos da r. decisão agravada (ID 105293211 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Ponta Porã/MS, por considerar que a demanda se submete ao regramento da competência absoluta. Em suas razões (ID 30070342), os agravantes alegam a inviabilidade do reconhecimento ex officio de incompetência territorial ante os verbetes da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 23 da Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, uma vez que a questão se refere à matéria de competência relativa. Sustentam que a escolha do foro não se deu de forma aleatória, sem justificativa, tendo sido eleito o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, que coincide com o foro que conheceu da ação principal, em observância às previsões legais que permitem a eleição do foro para a propositura da ação. Ressaltam que deve ser aplicada ao caso em comento a tese firmada no REsp 1.391.198/RS, que reconheceu a possibilidade de o beneficiado por ação civil pública propor a ação em seu domicílio ou no Distrito Federal. Postulam a concessão de liminar para obstar o envio dos autos à Comarca de Ponta Porã/MS e evitar “prejuízo” aos recorrentes, a realização desnecessária de atos processuais e eminente baixa e arquivamento dos autos, bem como o pagamento de novas custas ao juízo de destino. Preparo regularmente recolhido (ID 30070343). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Conforme relatado, na origem, os agravantes pretendem a exibição de documentos em desfavor do agravado, com quem pactuaram contratos de financiamento por Cédulas de Crédito Rural, para o fim de aferir se alguma delas se beneficia do indexador e do período abrangido pela decisão da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Nos termos da r. decisão agravada (ID 105293211 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau declinou de ofício de sua competência para o foro do domicílio dos agravantes, dada a natureza consumerista da relação mantida com a instituição financeira. Com a devida vênia ao criterioso tratamento dado à controvérsia pela ilustre magistrada substituta, a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo dispõe que: “a competência relativa não pode ser declarada de ofício”. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 2. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, sendo vedada a declaração de ofício. Art. 64, do CPC. Súmula 33 do STJ. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1364486, 07196031720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021.) Grifo nosso CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FOROS CONCORRENTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. I - A liquidação individual de sentença coletiva que envolve relação de consumo pode ser proposta no foro do domicílio do consumidor ou no foro da demanda originária, art. 98, §2o, inc. I, do CDC. II - A lide foi proposta no foro de Brasília, no qual tramitou a ação coletiva, para facilitar o acesso à justiça do consumidor. Ademais, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1353375, 07155924220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021.) Grifo nosso Com efeito, no caso, as razões recursais demonstram que o foro eleito pelos agravantes respeitou as regras de competência insertas no Código de Processo Civil, especialmente quanto a demandas em desfavor de pessoa jurídica (art. 53, III, “a”). Nesse contexto, é pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o beneficiário de sentença coletiva tem o direito de escolher o foro de sua conveniência, de modo a direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados. Neste sentido, colaciono os julgados que corroboram a afirmativa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está a localizada a sua sede. Por tal razão, a escolha do foro de Brasília para a distribuição de ação movida em face do Banco do Brasil, a despeito de ser outro o domicílio do autor, não se revela aleatória ou arbitrária, mas sim opção franqueada pelas regras de competência do Codex. 2. A competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação não sendo passível de declinação de ofício (Artigos 64 e 65 do CPC e Súmula n° 33/STJ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352115, 07112638420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. artigo 53, inciso III, ALÍNEA "a" do Código de Processo Civil. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 2. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 3. Quanto a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidário (UNIÃO e BANCO CENTRAL), o artigo 275 do Código Civil, que trata da responsabilidade solidariedade passiva, dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. 4. No caso em exame, o credor/agravante optou por direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados, opção que o Código Civil lhe faculta. Assim, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar o cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1363271, 07200024620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapiraca/AL. 2. No caso, após a decisão declinando da competência territorial, de ofício, houve expressa manifestação do réu/agravado, em sede de Embargos de Declaração, pela remessa dos autos à Comarca de Arapiraca/AL, nos termos da decisão atacada. Em tal situação resta prejudicada a alegação de ofensa à Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto. 4. A insurgência se refere à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos recursos depositados e aplicação da correção e dos rendimentos devidos. Nesse sentido, a parte autora busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. Não se trata, assim, de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do réu - inclusive, a exibição de documentos -, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte autora e onde a parte ré também tem agência (Arapiraca/AL). Sendo assim, incide a regra do artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333301, 07001928520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021.) Grifo nosso Destaque-se que os agravantes receiam que o envio dos autos ao juízo declinado acarrete realização desnecessária de atos, bem como prejuízo para a satisfação dos seus créditos, inclusive com a possibilidade de arquivamento do feito. Nesta senda, observo que, após a publicação da decisão vergastada, os autos de referência foram enviados à Comarca de Ponta Porã/MS no dia 14 do corrente mês, conforme certidão de ID 105928047 e comprovante de ID 105928052, e arquivados, sem aguardar o respectivo prazo de preclusão, o que demanda o imediato retorno do processo ao Juízo de origem, sobrestando-se o seu trâmite até o julgamento do mérito do recurso ora interposto. Portanto, considerando configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante a plausibilidade do direito invocado, necessário o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até que seja analisada, com a acuidade necessária, a competência para processar e julgar a controvérsia. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, como consequência, determino o imediato retorno dos autos à 6a Vara Cível de Brasília, até julgamento de mérito do agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 às 14:01:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10a ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2021, p. 659.